Tribunal: TJSP
Processo: 2035517-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. ISS – A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão da demanda até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial. A irresignação do agravante não comporta acolhida.
Em relação ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerido somente nesta fase recursal, o executado comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Ementa:
Execução fiscal. ISS – A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão da demanda até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial. A irresignação do agravante não comporta acolhida.
Em relação ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerido somente nesta fase recursal, o executado comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Deferimento da benesse somente para a interposição deste agravo (artigo 98, §5o do CPC), sob pena de supressão de instância.
Outrossim, o pleito de suspensão da execução fiscal não merece acolhida, na medida em que a Lei no 11.101/05, alterada pela Lei no 14.112/20, não impede a continuidade da demanda. Ficou estabelecido, entretanto, a competência do Juízo da Recuperação Judicial para analisar eventuais medidas constritivas sobre os bens da empresa. Precedente desta Câmara. Nega-se provimento ao recurso.